Tribunal: TJBA
Processo: 8126112-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126112-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JORGE ADISSON SANTOS DA CRUZ Advogado(s): HILTON FONTES DE LACERDA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação de policial militar demitido administrativamente, determinando sua reintegração após absolvição criminal por negativa de autoria. A alegação de omissão quanto ao art. 42 da Constituição Federal não prospera, pois o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer que a aplicação de sanções disciplinares, mesmo em instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, deve observar as garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A alegada obscuridade quanto à separação de poderes também não se configura, tendo o tribunal exercido controle de legalidade do ato administrativo sem adentrar critérios de conveniência e oportunidade, reconhecendo apenas a fragilidade probatória do processo administrativo disciplinar e a desproporcionalidade da sanção aplicada. O pedido expresso de atribuição de efeitos modificativos aos embargos revela inequivocamente que a pretensão não é esclarecer pontos omissos ou obscuros, mas alterar o resultado do julgamento, caracterizando uso inadequado da via declaratória com finalidade protelatória. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do cpc). Embargos de Declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8126112-54.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e embargado JORGE ADISSON SANTOS DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não acolher o presente Recurso; e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: